Tribunal: STF
Processo: Rcl 65703
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Banco Santander (Brasil) S.A, em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, proferida nos autos do Processo 1019294-12.2023.8.11.0041.



    Na petição inicial, o reclamante narra que foi ajuizada na origem ação ordinária com pedido de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Verão e Collor I em depósitos de poupança. 



    Relata, ainda, o seguinte quadro fático:  



    “1. A presente reclamação tem por finalidade desconstituir decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que indeferiu o pedido do Banco Santander de sobrestamento da liquidação provisória de sentença n. 1019294- 12.2023.8.11.0041, que versa sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança (Planos Verão, Collor I e II), e cuja suspensão, em razão da sua natureza não definitiva, está abrangida pelas repercussões gerais reconhecidas no âmbito dos REs nº 631.363, 632.212, 591.797 e 626.307. 



    2. Esse indeferimento foi fundamentado nos seguintes termos: 



    Verifica-se que consoante à decisão prolatada no Recurso Extraordinário (RE) 631.363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632.212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Planos Collor I e II. A suspensão não atinge as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória, como é o caso em apreço. 



    3. Em face dessa decisão, o ora reclamante opôs embargos de declaração, nos quais esclareceu que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não atinge ‘execução, liquidação e cumprimento de sentença’ que estão em fase definitiva. As que estão em fase provisória, por outro lado, são atingidas e devem ser objeto de sobrestamento.



    4. Apesar dessa alegação, os embargos de declaração foram rejeitados e o pedido de sobrestamento indeferido por decisão que veio nos seguintes termos:



    (...)



    5. Esse é o objeto da presente reclamação, cujo cenário, no entender do reclamante, revela flagrante afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos Recursos Extraordinários nº 631.363, 632.212, 591.797 e 626.307, o que fundamenta o ajuizamento de demanda reclamatória, de forma a garantir a eficácia e a autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, letra ‘l’, da Constituição, e do art. 988 do Código de Processo Civil”. (eDOC 1, pp. 2-4)  



    Diante disso, aduz, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de sobrestamento feito, descumpriu as determinações proferidas nos autos dos RE-RG 591.797 (tema 265), RE-RG 626.307 (tema 264), RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), paradigmas da repercussão geral, nos quais se decidiu pela suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários, excetuando tão somente aqueles que estejam em fase de execução definitiva.



    Nesse sentido, assevera que a hipótese versada nos autos trata-se de processo em fase de execução provisória, de forma que “somente não estão abrangidos pelas decisões de suspensão proferidas por este e. STF aqueles processos que estejam em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento definitivo de sentença, bem como os que se encontrem em fase instrutória”. (eDOC 1, p. 5)



    Desse modo, requer seja a concessão de medida liminar para suspender a liquidação provisória de sentença n. 1019294-12.2023.8.11.0041 e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o   decidido por esta Corte nos Temas 265, 264, 284 e 285 da repercussão geral, nos quais se manteve a determinação de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham por objeto os expurgos inflacionários, excetuando-se apenas os processos em fase de execução definitiva de sentença ou em fase instrutória.



    Inicialmente, entendo necessário um breve resumo acerca do contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos.



    Vejamos.



    Atualmente, encontram-se em tramitação no Supremo cinco processos de grande relevância acerca do tema, quais sejam:  



    1) ADPF 165, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que se pretende, em síntese, a declaração da validade constitucional dos planos econômicos;



    2) RE-RG 591.797, Rel Min. Cármen Lúcia, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265); 



    3) RE-RG 626.307, Rel. Min. Cármen Lúcia, referente aos Planos Bresser e Verão (tema 264);



    4) RE-RG 631.363, de minha relatoria, referente aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284); e 



    5) RE-RG 632.212, de minha relatoria, referente ao Plano Collor II (tema 285). 



    No que se refere aos Temas 264 e 265 da repercussão geral, destaco que os processos se encontram atualmente com a Min. Cármen Lúcia (RE-RG 591.797 e RE-RG 626.307), no entanto foram originariamente distribuídos ao Min. Dias Toffoli, que, em decisão publicada no DJe 1º.9.2010, determinou a suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratassem dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    Em 18.12.2017, o Min. Dias Toffoli homologou o acordo formulado pelas partes e determinou o sobrestamento dos paradigmas da repercussão geral pelo período de 24 meses, para que os interessados pudessem aderir às propostas.



    Após a distribuição dos feitos à Min Cármen Lúcia (art. 38 do RISTF), foi formulado pedido de suspensão nacional dos processos em execução ou em cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela relatora, em 24.4.2019.



    No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem. 



    Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 



    Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais.



    O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020.



    Registre-se que, em 7.4.2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020.



    Com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, determinei, em 22.4.2021, a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.



    Feitas essas considerações, conclui-se que subsiste a determinação de suspensão das ações que ainda não estão em fase de execução realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral.



    Pois bem.



    Na presente hipótese, verifico que Alexandre Maria Coelho de Villas Boas de Mascarenhas, ora beneficiário, ingressou com pedido de liquidação antecipada da sentença por arbitramento (eDOC 4, p. 6 - ID: c1d5160c). 



     O banco executado, ora reclamante, então requereu o sobrestamento da demanda, com fulcro nas decisões proferidas por esta Corte nos autos dos RE-RG 631.363, 632.212, 591.797 e 626.307, paradigmas da repercussão geral.



    Entretanto, o Magistrado de origem indeferiu o referido pedido de sobrestamento do processo, por entender que a suspensão determinada por esta Corte não aplica ao feito, uma vez que este encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Confira-se, pois, trecho do julgado:   



    “Verifica-se que consoante à decisão prolatada no Recurso Extraordinário (RE) 631.363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632.212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Planos Collor I e II. 



    A suspensão não atinge as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória, como é o caso em apreço.” (eDOC 4, p. 101 - ID: c1d5160c; grifo nosso)  



    Opostos embargos de declaração, este foram rejeitados nos seguintes termos:



    “Apenas a título argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar que a decisão acima referida está eivada do vício da omissão, por estar o pedido inicial desta causa vinculado à ordem suspensiva proferida no Res 631.363 e 632.212, consigno que as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram o convencimento deste Juízo, uma vez que entendo que a repercussão geral dos temas 284 e 285 não atinge as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória, como é o caso em apreço, não havendo que se falar em saneamento algum na decisum ora combatida. 



    Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a presença do vício alegado NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. 



    Com efeito, prossiga-se no cumprimento da decisão do id. 132479642”. (eDOC 4, p. 101 - ID: c1d5160c)



    Ora, como exposto acima, ainda prevalece a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Collor I, Collor II , Bresser e Verão, excluindo-se, no entanto, os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva, ou seja, decorrentes de sentença transitada em julgado e os que se encontrem em fase instrutória.



    Deste modo, o Juízo de origem ao indeferir o sobrestamento do feito, por entender que a suspensão não se aplica aos feitos que se encontram em fase de cumprimento provisório de sentença, descumpre as decisões dessa Corte que excetuaram tão somente a continuidade das ações executivas fundadas em título judicial transitado em julgado, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO COLLOR I. RE 591.797-RG. TEMA 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS QUE PERMANECE VÁLIDA. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.395.936 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Expurgos inflacionários. Plano Collor I. RE nº 591.797/SP. Repercussão geral. Determinação de suspensão nacional. Ausência de usurpação de competência. 1. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a vigência da ordem de suspensão nacional dos processos com temática idêntica à debatida no RE nº 591.797/SP-RG (Tema nº 265), a fim de se aguardar o julgamento do mérito do recurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.515-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2023; grifo nosso) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 3. De todo modo, o ato reclamado está alinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 45.513-AgR , Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022, grifo nosso)



    Configura-se, assim, dissonância entre a decisão reclamada com o que decidido por esta Corte.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, especialmente dos RE-RG 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212 (temas 265, 264, 284 e 285). Prejudicada análise do pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente